Tribunal: TCU
Processo: 023.939/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7941/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.939/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Giacobelli Cosmo (XXX.280.728-XX); Carolina Callegari Barbisan (XXX.988.058-XX); Caroline Eulalia Cassinha Faria (XXX.076.978-XX); Fuvia Fernandes Pereira (XXX.444.988-XX); Gabriel Fagian (XXX.237.738-XX); Marilaine Balestrim Andrade (XXX.610.708-XX); Reinaldo Jose Loiola (XXX.572.458-XX); Thais Goncalves Teixeira (XXX.810.948-XX); Vera Lucia dos Reis (XXX.867.578-XX); Victor Henrique Sakamoto (XXX.959.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.